Tribunal: STF
Processo: HC 100105
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Furto consumado e dois tentados. Condenação em continuidade delitiva. Reincidência. Bens de pequeno valor. Mínimo grau de lesividade. Aplicação do princípio da insignificância. Tese não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de conhecimento por esta Suprema Corte. Supressão de instância. 




1. Não tendo sido aventada no Superior Tribunal de Justiça defesa fundada no princípio da insignificância, é inviável a análise originária deste pedido por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. 




2. Habeas corpus não conhecido.